Tribunal: TJES
Processo: 5016834-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016834-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: TODACARGA TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE SEGURO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO AGRAVADA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a aplicação do capital segurado global (danos materiais e corporais) como base de cálculo para apuração do saldo devedor, embora a condenação estivesse limitada à cobertura por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de contradição e omissão, ao interpretar o título executivo judicial e concluir que a base de cálculo da indenização por danos materiais deve considerar a atualização do capital segurado global da apólice, abrangendo as coberturas para danos materiais e corporais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e não à reforma ou invalidação do julgado por mero inconformismo.

4) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, não configurando vício a discordância da parte com a interpretação do título executivo judicial e com a solução jurídica adotada pelo Colegiado.

5)
O acórdão embargado, ao interpretar o título exequendo de forma sistemática, distinguiu com acerto o objeto da obrigação (indenizar danos materiais) da base de cálculo para a quantificação do débito (o capital segurado global, de R$ 400.000,00, atualizado), inexistindo premissas conflitantes na decisão.

6)
Afastada a premissa de que o julgado inovou ou ampliou os limites da condenação, não se configuram as omissões relativas à ofensa à coisa julgada (art. 502 do CPC) e aos limites do risco contratual (arts. 757 e 760 do CC), pois a matéria decorre logicamente da interpretação conferida ao título.

7)
Não há omissão quando a tese da parte é rechaçada como consequência direta do raciocínio desenvolvido no voto, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

8)
O prequestionamento, para ser admitido, pressupõe a existência efetiva de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto ao resultado da interpretação judicial.

2. É válida a interpretação de título executivo judicial que distingue o objeto da condenação (cobertura por danos materiais) da base de cálculo para apuração do saldo devedor (capital segurado global, devidamente atualizado).

3. A rejeição de tese jurídica como consequência lógica da fundamentação adotada no acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais correlatos.

4. O propósito de prequestionamento não dispensa a demonstração efetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 502 e 1.022; Código Civil, arts. 757 e 760.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se, de início, delinear com precisão a natureza e os limites do recurso em análise.

Como é cediço, os embargos de declaração consubstanciam modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo escopo é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a reforma ou invalidação.

Portanto, a função é estritamente integrativa e aclaradora, limitada às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, a seguradora embargante aponta a existência de contradição e omissão no v. acórdão de Id. 14815070, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto.

Sustenta, em essência, que o julgado, da relatoria da eminente Des. Marianne Júdice de Mattos, incorreu em paradoxo ao, de um lado, reconhecer que o título executivo judicial limitou a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e, de outro, determinou que a apuração do saldo devedor considerasse a atualização do capital segurado global, que abrange também a cobertura para danos corporais.

Deriva dessa premissa a alegação de omissão quanto à ofensa à coisa julgada (art. 502 do CPC) e aos limites do risco contratual (arts. 757 e 760 do Código Civil).

Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, a pretensão aclaratória não merece prosperar.

A esse respeito, sublinhe-se que o vício da contradição, para fins de cabimento dos embargos declaratórios, deve ser interno ao julgado, manifestando-se pela colisão de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão – entre a fundamentação e o dispositivo, por exemplo.

Todavia,
in casu
, o que se verifica não é vício dessa natureza, mas a manifesta discordância da embargante com a
ratio decidendi
adotada por este Colegiado ao interpretar o título executivo judicial formado na Apelação Cível nº 0000801-94.2018.8.08.0030.

Com efeito, o acórdão embargado não estabeleceu premissas conflitantes.

Ao revés, desenvolveu raciocínio lógico-jurídico coeso e fundamentado.

Partiu da premissa fática de que o título exequendo, embora tenha limitado a condenação à esfera dos danos materiais, determinou expressamente que o valor devido corresponderia "ao saldo que remanescer após a atualização do valor nominal da cobertura prevista na apólice".

Ato contínuo, e em exercício hermenêutico, o julgado buscou o real alcance da expressão "
valor nominal da cobertura
", recorrendo ao voto condutor do acórdão paradigma.

Nesse ponto, o aresto embargado fora cirúrgico ao destacar que o título exequendo fez menção expressa "ao valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)" como "valor máximo de cobertura previsto ao tempo da contratação", ressalvando que "o capital segurado deve ser atualizado ao longo do tempo para compensar a desvalorização monetária até o efetivo pagamento".

Portanto, a conclusão a que chegou o acórdão ora recorrido fora o resultado de interpretação sistemática do título, e não de lapso contraditório.

Entendeu-se que a metodologia de cálculo eleita na fase de conhecimento envolvia, primeiramente, a atualização do capital total contratado (R$ 400.000,00) para, somente após, decotar-se o montante já pago e verificar o saldo remanescente apto a quitar a condenação por danos materiais.

É dizer: a decisão embargada distinguiu, com acerto, o
objeto da obrigação
(indenizar danos materiais) da
base de cálculo
para a quantificação (o capital segurado global, atualizado).

Logo, a insurgência da embargante não se dirige a falha de lógica interna da decisão, mas sim ao resultado da interpretação que lhe fora desfavorável.

À evidência, tal inconformismo transborda os estreitos limites dos embargos de declaração, revelando nítido propósito de rediscussão do mérito.

Vencido esse ponto, as alegadas omissões, por via de consequência, também não se sustentam.

A tese de ofensa à coisa julgada e aos artigos 757 e 760 do Código Civil parte da premissa equivocada de que o acórdão teria inovado ou ampliado a condenação.

Como demonstrado, o julgado se ateve a interpretar o título, não a modificá-lo.

Ao adotar fundamentação explícita sobre a correta exegese do comando judicial exequendo, o acórdão, por decorrência lógica, afastou a tese de violação à coisa julgada.

Não há omissão quando a matéria é rechaçada como consequência direta do raciocínio desenvolvido no voto, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

A prestação jurisdicional fora entregue de forma completa e fundamentada.

Por derradeiro, cumpre salientar que o prequestionamento, embora almejado, não prescinde da efetiva demonstração de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Por conseguinte, deve ser mantido incólume o acórdão objurgado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.